Tribunal: STJ
Processo: 0029170-60.2020.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990276 - GO (2025/0260321-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEIZIEL DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO CORTEJO ANALÍTICO. NULIDADE.
BUSCA
VEICULAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA
A
ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do STJ, para que se conheça do
recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, é imprescindível
que a parte recorrente promova o cotejo analítico entre os julgados,
evidenciando, de forma clara e precisa, a semelhança fática entre os casos
confrontados e a interpretação divergente da norma federal, o que não
foi demostrado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que se exige, "em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
"
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
3. No caso em tela, a abordagem policial se justificou em razão de o veículo
em comento transitar em local ermo e em horário avançado da madrugada,
com vidros em película escura, impossibilitando a identificação do
ocupante, e, ao identificar o agravante, os policiais "constataram tratar-se
de apenado que cumpria pena em regime aberto e que estava fora do
,
horário de sua apresentação no local de cumprimento de pena"
circunstâncias estas que configuram fundadas suspeitas a legitimar a
revista veicular.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51231262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bf22321-7e62-4238-84cf-49234e2eb414

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bf22321-7e62-4238-84cf-49234e2eb414

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990276 - GO (2025/0260321-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEIZIEL DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO CORTEJO ANALÍTICO. NULIDADE.
BUSCA
VEICULAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA
A
ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do STJ, para que se conheça do
recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, é imprescindível
que a parte recorrente promova o cotejo analítico entre os julgados,
evidenciando, de forma clara e precisa, a semelhança fática entre os casos
confrontados e a interpretação divergente da norma federal, o que não
foi demostrado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que se exige, "em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
"
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
3. No caso em tela, a abordagem policial se justificou em razão de o veículo
em comento transitar em local ermo e em horário avançado da madrugada,
com vidros em película escura, impossibilitando a identificação do
ocupante, e, ao identificar o agravante, os policiais "constataram tratar-se
de apenado que cumpria pena em regime aberto e que estava fora do
,
horário de sua apresentação no local de cumprimento de pena"
circunstâncias estas que configuram fundadas suspeitas a legitimar a
revista veicular.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental no agravo interposto por JEIZIEL DE
OLIVEIRA ROSA contra decisão em que conheci em parte do recurso especial para
lhe negar provimento (e-STJ fls. 1.202/1.211).
Depreende-se que o agravante foi condenado, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de munições e
caput
arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido (art. 16,
e § 1o, IV,
caput
da Lei n. 10.826/2003), à pena de 10 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime
inicial fechado.
A apelação da defesa foi parcialmente provida, apenas para redimensionar a
pena para 6 anos e 6 meses de reclusão.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts.
244 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, e divergência jurisprudencial.
O recurso foi inadmitido na origem, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ,
que veda o reexame de matéria fático-probatória, e na ausência de demonstração de
dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 1.097/1.101).
No Superior Tribunal de Justiça, reiterou a defesa que o caso não exige
reexame de provas, mas revaloração de circunstâncias fáticas já delineadas no
acórdão recorrido.
Argumentou que a abordagem policial e o ingresso no domicílio violaram
dispositivos legais e jurisprudência consolidada do STJ e do STF, e que as provas
derivadas dessas ilegalidades devem ser declaradas nulas (e-STJ fls. 1.109/1.141).
Pugnou pela absolvição do agravante.
No presente agravo, a defesa reitera as razões recursais.
Requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso especial com fundamento
na alínea
do inciso III do art. 105 da CF/88, verifico em mais uma oportunidade que
c
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

não assiste razão ao agravante, uma vez que não foi demonstrado o dissídio
jurisprudencial nos termos exigidos pelo art. 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).
Conforme entendimento pacífico do STJ, para que se conheça do recurso
especial fundado em divergência jurisprudencial, é imprescindível que a parte
recorrente promova o cotejo analítico entre os julgados, evidenciando, de forma clara e
precisa, a semelhança fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente
da norma federal.
Com efeito, o entendimento do STJ é o de que "o conhecimento de recurso
fundado na alínea 'c' do art. 105, III, da Constituição Federal, por divergência
jurisprudencial, pressupõe a realização do devido cotejo analítico, demonstrando de
forma clara e objetiva a suposta incompatibilidade de entendimento e a similitude fática
entre as demandas, conforme dispõe o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255,
" (AgRg no Ag 1.259.597/MG,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, o que não ocorreu neste caso
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
).
23/2/2015
Superada essa questão, passo à análise da insurgência fundamentada na
alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal. E, quanto a esse ponto, constato que
parte do recurso não merece conhecimento.
Relativamente à alegação de nulidade do ingresso no domicílio, novamente
a defesa deixou de indicar o dispositivo supostamente violado.
A ausência de indicação específica do artigo ou parágrafo da lei federal que
teria sido objeto de violação configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
”
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Nesse contexto, a alegação genérica de violação ao domicílio não atende
aos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial, razão pela qual dele não
se deve conhecer.
Por outro lado, quanto à alegação de violação ao art. 244 do Código de
Processo Penal, sabe-se que o referido dispositivo prevê que "a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
concluiu que:
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento
ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
"ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
"posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
(droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou
"praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito"
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida
como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora - mesmo
se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre -,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
-- diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. "Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra". Mais do que isso, "os policiais tendem a
enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção" (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais - em verdadeiros "tribunais de rua" - cotidianamente
constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), do uso de
15/3/2021
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
), oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição
3/2/2022
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
598.051/SP - reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal - o que por certo não é verdade -, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de
entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
representantes do Ministério Público - a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris -, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder
Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro,
diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça
criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
"atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022
A sentença assim consignou (e-STJ fls. 621/622):
Antes de quaisquer outras deliberações, analiso de imediato a preliminar
arguida pela defesa do acusado Jeiziel de Oliveira Rosa, quanto ao pedido
de reconhecimento e desentranhamento de provas ilícitas, sob a alegação
de que foram obtidas através de busca pessoal sem justa causa e violação
de domicílio.
No caso em apreço, não vislumbro irregularidade no procedimento
flagrancial. Ao contrário, a prisão aparentemente foi efetuada legalmente,
configurando o flagrante previsto no artigo 302, I, do Código de Processo
Penal.
O artigo 302 do Código de Processo Penal considera em estado de flagrante
delito quem: "I) está cometendo a infração penal; II) acaba de cometê-la; III)
é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV) é
encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que

façam presumir ser ele autor da infração".
Noutro ponto, consigno que a revista pessoal sem prévia autorização judicial
somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém
oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos
falsificados/contrafeitos ou objetos necessários à prova de infração, na forma
do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo
Penal (STJ - HC 659.689/DF, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA
TURMA, julgado em
, D Je
; HC 687.342/SC, Rel.
15/06/2021
18/06/2021
Ministro OLINDO Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região),
SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
).
05/10/2021
11/10/2021
No caso específico dos autos, os policiais militares em patrulhamento de
rotina, em razão da localidade - local ermo- e do horário avançado da
madrugada ao visualizar o veículo conduzido pelo acusado com vidros em
, decidiram
película escura, impossibilitando a identificação dos ocupantes
por realizar a abordagem padrão e ao identificar o condutor, através dos
seus sistemas internos, verificou-se tratar de reeducando o qual estaria em
,
cumprimento de pena e que se encontrava fora do horário de recolhimento
optando por proceder com a busca veicular sendo apreendidas 3 porções de
cocaína além de uma caixa contendo 50 (cinquenta) munições .9mm, tendo
o acusado informado a existência de uma arma de fogo em sua residência,
confirmando-se as fundadas suspeitas (justa causa), conforme art. 244 do
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

CPP e, posteriormente, a busca domiciliar, ambas justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto.
Aliás, como se sabe, a abordagem policial decorre do poder de polícia
inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de
prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Oportuno registrar
que os integrantes da polícia militar, em suas atuações cotidianas, são
dotados de formação e, sobretudo, de experiência, capazes de identificar
qualquer atividade suspeita, tirocínio que não se verifica em um cidadão
comum, inexperiente em segurança pública. Pela importância, é preciso
registrar que os depoimentos dos agentes públicos não devem ser
considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua
condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no
cumprimento do dever legal, não sendo razoável desacreditar, previamente e
sem motivo relevante, da veracidade de suas declarações. Portanto, há de
ser considerada válida a busca pessoal sem autorização judicial, pois há
elementos factuais que tornam válidas a abordagem e a busca pessoal.
Dessa forma, denota-se que, os policiais militares atuaram nos limites da
competência que lhes são reservadas, dentre elas, a abordagem com o
propósito preventivo de combate à criminalidade.
Portanto, não há ilegalidade na conduta policial. Nesse sentido: “Nos termos
do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando
houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca
pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente
justificada pelas circunstâncias do caso concreto.” (STJ, AgRg no HC
720471 / SP).
O Tribunal de origem manteve a condenação, nos seguintes termos (e-STJ
fls. 999/1000):
De acordo com a sentença condenatória (mov. 176), a testemunha PM/GO
Wanderson Maciel de Oliveira, em seu depoimento judicial, narrou que “a
motivação para abordar o veículo, se deu pelo fato de o veículo ser suspeito
no período noturno, com películas muito escura (100%), inviável ver o
condutor, sendo que pela segurança do próprio cidadão comum é realizada
essa abordagem”.
Verifica-se, portanto, que a abordagem do apelante decorreu do fato de que
o veículo em que ele estava possuir película de vidro muito escura, o que
configura fundadas razões, sendo lícito, portanto, a abordagem realizada.
[...]
Na sequência, de acordo com a sentença (mov. 176), segundo os
depoimentos judicializados dos policiais militares, ao averiguarem a
documentação pessoal do apelante, constataram tratar-se de apenado que
cumpria pena em regime aberto e que estava fora do horário de sua
apresentação no local de cumprimento de pena, o que motivou a busca
Diante disso,
veicular, onde encontraram porções de cocaína e as munições.
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

dirigiram-se a residência do apelante, onde apreenderam mais drogas, arma
de fogo, quantia em dinheiro em espécie, balança de precisão, e
embalagens do tipo “zip lock”.

Na situação em análise, verifica-se, mais uma vez, que a abordagem policial
se justificou em razão do veículo do ora agravante transitar em local ermo e em horário
avançado da madrugada, com vidros em película escura, impossibilitando a
identificação do ocupante, e, ao identificar o agravante, "constataram tratar-se de
apenado que cumpria pena em regime aberto e que estava fora do horário de sua
, circunstâncias estas que configuram
apresentação no local de cumprimento de pena"
fundadas suspeitas a legitimar a revista veicular.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO.
BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. REEXAME DE
PROVAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇOES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo de recurso próprio.
2. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
3. A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas veicular e
domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à
abordagem policial, mesmo sem mandado judicial.
4. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada
suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que os policiais
militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo
com películas escuras, trafegando em alta velocidade.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de drogas constitui
fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e
acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento
do réu a atividades ilícitas.
6. A apreensão de munições em contexto de flagrante por crime de tráfico de
drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao
delito previsto no Estatuto do Desarmamento.
7 A reanálise do acervo fático-probatório para atender às pretensões da
defesa é inviável no âmbito estreito do habeas corpus.
8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 986.900/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
18/6/2025
DJEN de
, grifei.)
26/6/2025

Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INEXISTÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de
mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar." (AgRg no AREsp 1.403.409/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
26/3/2019
4/4/2019
2. No caso, legítima suspeita para a busca veicular encontra-se no fato de
que os agentes policiais avistaram o carro do paciente no contrafluxo do
tráfego e com vidro totalmente escuro, sem possibilitar visualização interna.
Assim, realizaram a abordagem, com a revista no veículo, sendo
encontrados no interior do veículo, embaixo do banco do motorista, 2 tijolos
de cocaína, com peso aproximado de 2kg. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 777.521/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
13/2/2023
16/2/2023

Assim, de rigor o reconhecimento da higidez da busca pessoal realizada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:31
Código de Controle do Documento: 39812d0b-780f-4f6f-a3ee-fcb54dbd1cec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0260321-3
AREsp 2.990.276 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00291706020208090011 2917060 291706020208090011
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEIZIEL DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEIZIEL DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551230911416980@
2025/0260321-3 - AREsp 2990276 Petição : 2025/0088228-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:22:45
Código de Controle do Documento: B71A4DB8-BD20-4BBF-B0B5-29A0E6C28684